Tribunal: CARF
Processo: 13637.000796/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13637.000796/2007-41
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.464 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
VITORIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS BARBACENA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Não deve ser deferido pedido de restituição/compensação de contribuições
sociais pagas quando não resta comprovada a ocorrência de pagamento
indevido ou a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-32.28 da 5a Turma da DRJ em
Juiz de Fora/MG (fls. 263 e segs), em razão de sua clareza e nível de detalhamento.
“Trata-se de requerimento de restituição, de 27/1 1/2007, fls. 01, em que a
empresa solicita restituição do valor excedente da retenção sofrida sobre Notas Fiscais
de Prestação de Serviço, na competência 12/2002, relativamente ao tomador CEI
500072899470. Junta documentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13637.000796/2007-41
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.464 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000796/2007-41

Em 10/06/2009 foi emitida a Notificação n° 419/2009, fls. 64/64v, a qual
solicita a apresentação de diversos documentos para instrução do presente processo.
Tendo recebido a referida notificação em 12/06/2009, comprovante às fls. 71, a
requerente apresentou novos documentos em 24/06/2009, juntados às fls. 72/137.
Em 26/08/2009, foi emitido Despacho Decisório (DD), às fls. 151 /152v, que
indeferiu a restituição pleiteada.
Cientificado do indeferimento de seu pedido de restituição em 23/09/2009,
comprovante de fls. 154, o interessado apresentou manifestação de inconformidade,
em 23/10/2009, juntada às fls. 155/174.
Em 05/05/2010, foi emitido o Acórdão n° 09-29.325 por esta Turma de
Julgamento, que anulou o Despacho—Decisório acima referido, por cerceamento de
defesa, em razão de não terem sido concedidas vistas do processo administrativo ao
interessado no prazo de defesa, por não terem sido indicados os dispositivos legais e
normativos que fundamentaram a decisão e por não ter sido conclusiva a decisão
quanto à existência ou não do direito creditório.
Em 14/07/2010 foi emitido novo Despacho-Decisório, juntado às fls. 183/185,
com base no qual foi indeferido o pedido de restituição.
Do novo Despacho-Decisório extrai-se o seguinte excerto:
(...)
O requerente foi cientificado do novo Despacho-Decisório em 29/07/2010,
conforme comprovante de fls. 187, e apresentou nova manifestação de inconformidade
em 27/08/2010, juntada às fls. 189/232, em que alega, em síntese. o que vem abaixo.
Afirma ser ilegal a decisão combatida, por furtar-se à natureza jurídica do
pedido, que é de mera restituição tributária e que, para tal, a julgadora deveria utilizar
a seguinte conta de subtração: VALOR RETIDO PELA CONTRATANTE - VALOR
COMPENSADO PELA CONTRATADA = VALOR A SER RESTITUÍDO PELA
RFB.
Argui que o art. 65 da IN RFB n° 900/2008 autoriza a exigência de documentos
apenas para comprovar o quanto foi retido pela contratante e o quanto foi compensado
pela contratada, sendo inexigíveis documentos para comprovação de outros dados,
como os que se referem ao valor da mão-de-obra efetivamente utilizada na prestação
dos serviços.
Alega ser equivocada a decisão de indeferimento, pois entende que qualquer
acusação a respeito de sonegação de contribuição previdenciária, corno declaração de
mão-de-obra a menor (itens 6 e seguintes) somente poderia ser discutida via Autuação
Fiscal, através de fiscalização competente na contabilidade das empresas envolvidas
no contrato, o que é impossível nos dias de hoje em razão da prescrição e decadência
do direito de lançar.
Destaca o art. 207 da IN SRP n° 3, de 14 de julho de 2005, alegando ter a
julgadora tentado interpretar os documentos ali mencionados de modo diverso do que
manda a lei. Nesse sentido, alega que, de acordo com o § 3° do mesmo art. 207da IN
SRP n° 3, de 2005, é permitida a discriminação de material e mão-de-obra nas notas
fiscais quando é apresentado o contrato de prestação de serviços em que conste o
fornecimento de mão-de-obra e material.
Argui que a lei não exige que sejam discriminados em contrato o valor ou a
porcentagem específica de mão-de-obra e dos materiais utilizados na consecução do
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.464 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000796/2007-41

serviço e que essa distinção fica por conta das informações constantes das notas
fiscais.
Alega que "preferia lançar em suas notas fiscais um valor estimado de
empregado de mão de obra muito acima do que estimava utilizar, tendo assim a plena
certeza de que os valores, que já seriam retidos imediatamente pela contratante, seriam
o bastante para efetivar as futuras compensações que se fizessem necessárias. O valor
que não era utilizado, era comprovado documentalmente e sempre devolvido pela
RFB via procedimento de restituição tributária".
Reitera que a exigência de documentação pelo julgador. prevista no art. 65 da
IN RFB n° 900, de 2008, deve limitar-se à natureza jurídica do pedido, a qual resume
à aferição de dois fatores: o valor retido e o valor compensado, cuja subtração deve ser
igual ao valor a ser restituído. Isto em decorrência do disposto no art. 209 da IN RFB
n° 03, de 2005, que transcreve, segundo o qual o direito de exigir documentação
limita-se à conferência dos valores declarados e seu devido recolhimento.
Assim, considera que a fiscal não pode extrapolar os limites do citado art. 209,
sob pena de prática de ato não vinculado e ofensa ao princípio da legalidade.
Em seguida, reitera a impossibilidade de lavratura de Auto de Infração com
base no § 1° do art. 209 da IN SRP n° 3, de 2005, que transcreve. Argui que as alusões
contidas no DD concernentes à hipótese de ter a contratada empregado mão-de-obra
acima da lançada em GFIP na prestação dos serviços não são passíveis de discussão e
comprovação, por necessária observância ao disposto no art. 174 do CTN.
Discorre acerca da vigência da IN RFB n° 900, de 2008, citada pelo item l O da
decisão combatida. Transcreve seu art. 17, afirmando que o mesmo exige que a
restituição deve ser destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo e declarada em
GFIP, documentos estes que foram devidamente apresentados. conforme atestado pela
própria julgadora.
Alega que a IN RFB n° 900, de 2008, em seu Anexo IV, legitima todas as teses
desta defesa, ao trazer ali os campos de preenchimento de novos pedidos de
restituição, sendo somente exigidos: número e data de emissão da nota fiscal/fatura,
valor bruto e valor retido da nota fiscal/fatura e CNPJ da contratante. tomadora dos
serviços.
Aduz, assim, ser injustificada e ilegal a argumentação lançada na decisão que
indeferiu seu pedido de restituição, dizendo não serem suficientes os documentos
juntados para comprovação do direito creditório, já que todos os documentos exigidos
pela legislação atual foram apresentados.
Sob o título "Do cálculo reajustado e do valor restituível", alega comprovar
documentalmente a correção ou não dos valores utilizados para o cálculo inicial da
restituição pleiteada, única discussão que considera possível no presente processo
administrativo.
Afirma que os valores retidos pela contratante EPCAR foram devidamente
recolhidos, conforme documentos constantes do processo n° 37018.003101/2006-57,
citado no item 4.1 do DD, totalizando o valor de R$ 10.113,95.
Afirma ainda, em relação à compensação, que o quadro apresentado pela fiscal
no item 6.3 do DD está correto, segundo os fatos e documentos da época, perfazendo o
total de R$ 896,08. Contudo, diante dos equívocos da defendente, em relação ao valor
compensado em 06/2003, não informado na GFIP da competência, já retificada, o
correto seria o valor de R$ 23,91:

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.464 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000796/2007-41

Valor inicialmente compensado RS 896,08
Valor não informado em 06/2003 RS 23,91
Total compensado RS 919,99
Conclui, considerando os novos cálculos, com reajustes baseados na
documentação contábil, que o valor a ser restituído é de R$ 9.193,96, resultante da
subtração do total compensado de R$ 919,99 do total retido pela EPCAR de R$
10.113,95.
Protesta assim pela restituição do valor retido não compensado de R$9.193,96,
corrigido na forma da legislação.”

Após análise, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Do
voto do acórdão recorrido (fl. 269 e segs):
“Equivoca-se o requerente ao afirmar ser ilegal a decisão combatida, devendo
ser utilizada, no processo administrativo, tão-somente a operação de subtração
VALOR RETIDO PELA CONTRATANTE - VALOR COMPENSADO PELA
CONTRATADA = VALOR A SER RESTITUÍDO PELA RFB.
Isto porque, de acordo com a referida operação, todo o valor retido pela
empresa contratante corresponderia a um crédito da empresa contratada, que deveria,
necessariamente, ser compensado ou restituído.
Todavia, a retenção de 11% sobre o total da fatura ou nota fiscal de prestação de
serviços consiste em uma antecipação de recolhimento, feita pelo tomador do serviço,
em nome do prestador, que pode ser compensável ou restituível ao prestador, caso o
valor retido seja maior que o valor devido à Previdência Social, conforme disposto no
art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991:
(...)
Assim, para que seja reconhecido o direito creditório de urna empresa
prestadora de serviços. é necessário, primordialmente, que ela demonstre que o valor
da retenção sofrida supera o valor por ela devido à previdência social.
Pela mesma razão, é incabível o argumento da requerente de que o art. 65 da IN
RFB n° 900/2008, abaixo transcrito, autoriza a exigência de documentos tão-somente
para comprovar o quanto foi retido pela contratante e o quanto foi compensado pela
contratada, e não o valor da mão-de-obra efetivamente utilizada na prestação dos
serviços.
(...)
Como acima explicitado, para que possa ser verificada a existência do direito
creditório, é necessário verificar se o valor retido superou o valor devido à previdência
social, o qual decorre, dentre outros elementos, do valor da mão-de-obra utilizada na
prestação dos serviços.
Deve-se destacar, ainda, que, ao contrário do afirmado pelo requerente, não
houve, no Despacho-Decisório, acusação de sonegação. O que houve foi a não
comprovação, pela empresa. da existência do direito creditório, pelas razões ali
explicitadas.
Vale aqui lembrar, nos termos do art. 333 do Código de Processo Civil, aqui
utilizado subsidiariamente, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.464 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000796/2007-41

O requerente contesta a "interpretação" dada ao art. 207 da IN SRP n° 3, de
2005, que considera ilegal, pois, de acordo com o § 30 do mesmo art. 207, é permitida
a discriminação de material e mão-de-obra nas notas fiscais quando é apresentado o
contrato de prestação de serviços em que conste o fornecimento de mão-de-obra e
material.
De fato, tal disposição está contida no art. 150 da mesma IN SRP n° 3, de 2005
e foi observada pela autoridade fiscal, conforme item 12.1 do Despacho-Decisório,
uma vez que foi considerado o percentual de 20% na aferição indireta da remuneração
com base nas notas fiscais emitidas. Tal percentual corresponde à aplicação do
percentual de 40% sobre a base de cálculo de 50% do valor da nota fiscal, nos termos
dos artigos 150 e 600 da já citada IN.
O requerente alega que "preferia lançar em suas notas fiscais um valor estimado
de empregado de mão de obra muito acima do que estimava utilizar, tendo assim a
plena certeza de que os valores, que já seriam retidos imediatamente pela contratante.
seriam o bastante para efetivar as futuras compensações que se fizessem necessárias."
Ora, verifica-se que o procedimento adotado pelo contribuinte foi equivocado,
urna vez que os valores das notas fiscais emitidas devem corresponder aos valores dos
serviços prestados e considerando que o valor da mão-de-obra eventualmente
discriminado deve corresponder à diferença entre o valor total da nota fiscal e os
valores de materiais e ou equipamentos efetivamente utilizados, conforme se
depreende do art. 219 do RPS, especialmente seu § 7', e dos dispositivos da IN SRP n°
3, de 2005, que tratam da retenção.
Voltando ao argumento da inexigibilidade de documentos, desta vez com
fundamento no art. 209 da IN SRP n° 3, de 2005, deve-se esclarecer que o referido
dispositivo determina a intimação das empresas envolvidas, em sendo verificadas
divergências, para confirmação de dados e valores constantes das notas fiscais de
prestação de serviços. Ora, essa confirmação pode envolver diversos documentos da
empresa, incluindo as folhas de pagamento, a contabilidade e outros que a autoridade
fiscal julgar necessários.
O requerente alega ainda ser equivocada a decisão combatida, ao argumento de
que a acusação a respeito de sonegação de contribuição previdenciária. pelo
lançamento de informação de valor a menor de mão-de-obra utilizada na prestação dos
serviços, só poderia ser discutida via autuação fiscal, o que não é possível nos dias
atuais, tendo em vista a decadência do direito de lançar do fisco. Fundamenta sua
alegação nos artigos 209, § 1° da IN SRP n°3, de 2005, e no art. 174 do CTN.
De fato, tendo em vista o disposto no art. 173, I, do CTN, não seria possível,
nos dias de hoje, o lançamento de contribuições relativas à competência 12/2002, em
razão da decadência do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário.
Todavia, nada obsta que o valor devido à previdência social pela empresa, cujo
conhecimento é necessário à verificação da existência do direito creditório, conforme
acima já explicitado, seja apurado pela autoridade fiscal por meio de aferição indireta,
com fundamento no art. 33, §§ 3° e 6° da Lei n° 8.212. de 1991, em ocorrendo urna
das hipóteses ali previstas, ainda que não possa ser constituído o crédito tributário dele
decorrente.
A aferição indireta, nos termos do art. 596 da IN SRP n° 3, de 2005, cujo
conteúdo foi mantido pelo art. 446 da IN RFB n° 971, de 2009, é o procedimento de
que dispõe a RFB para apuração indireta da base de cálculo das contribuições sociais.
Conforme explicitado no DD, foi verificado, dos valores declarados em GFIP,
baixo percentual de mão-de-obra (1,64%), em relação ao valor faturado para a obra.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.464 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000796/2007-41

Por outro lado, os documentos apresentados não continham informação que permitisse
concluir acerca da admissibilidade do referido percentual.
Além disso, verificou-se não constar em GFIP a remuneração de profissional de
nível superior qualificado corno responsável pela execução da obra, conforme
exigência estabelecida na Cláusula 12.13 do contrato apresentado.
Ainda, verificou-se ter sido efetuada compensação, nas competências 01, 02,
03, 05 e 07/2003, de valor supostamente retido em 11/2002, o qual não foi informado
em GFIP, não foi destacado na nota fiscal n° 69, emitida na competência, e não possui
o devido registro contábil.
Constatou-se, por fim, que a empresa não mantém registro dos valores retidos
sobre notas fiscais de prestação de serviços em títulos contábeis distintos por
tomador/obra, conforme determinado pela legislação de regência.
Assim, considerando a presença dos elementos acima relatados, agiu
corretamente a autoridade fiscal ao proceder à aferição indireta da base de cálculo das
contribuições previdenciárias, a fim de verificar o valor devido à previdência social e a
eventual existência do direito creditório pleiteado.
O requerente afirma a vigência da IN RFB n° 900, de 2008, e considera
injustificada e ilegal a argumentação lançada na decisão combatida de não serem
suficientes os documentos juntados para comprovação do direito creditório, já que
todos os documentos exigidos pela legislação atual foram apresentados.
Ao contrário do afirmado e conforme explicitado acima, o direito creditório não
foi reconhecido porque, do confronto do valor devido à previdência social, apurado
por aferição indireta, e do valor retido, não foi verificada a existência de valores a
restituir.
Por conseguinte, também as afirmações da defesa relativas à correção do valor
compensado informado em GFIP na competência 06/2003 não altera o resultado da
operação realizada.
Do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade e não reconhecer o direito creditório pleiteado.”

A turma julgadora da DRJ decidiu então pela improcedência da manifestação de
inconformidade para manter o indeferimento do requerimento de restituição da retenção.
Cientificada, a contribuinte apresenta Recurso Voluntário de fls. 276 e segs. no
qual repisa suas razões já anteriormente trazidas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto dele
conheço e passo à sua análise. Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.464 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000796/2007-41

Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa quanto à sua pretensão de ter seu requerimento
atendido.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 09-32.28 recorrido,
conforme transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.464 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000796/2007-41

t
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital